Tribunal: TJES
Processo: 5005226-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSUFICIÊNCIA COMO ÚNICO ELEMENTO DE NEGATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Carlos Roberto Nunes e Zuremia Maria Covre contra a decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça com base na propriedade de veículo automotor registrado em nome de um dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se os agravantes preenchem os requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos que comprovem a capacidade financeira da parte.

A propriedade de veículo automotor, por si só, não constitui prova suficiente de que a parte possui recursos para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência, devendo ser analisada em conjunto com outros elementos.

Os agravantes demonstraram possuir renda líquida limitada e despesas consideráveis, incluindo gastos com saúde, o que justifica a concessão do benefício sem prejuízo de seu sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Assistência judiciária gratuita concedida aos agravantes.

Tese de julgamento
:

A propriedade de veículo automotor, por si só, não afasta a presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e deve ser relativizada apenas com a comprovação de elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte para arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005226-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO NUNES e outros

AGRAVADO: JOSE PEDRO CORDEIRO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSUFICIÊNCIA COMO ÚNICO ELEMENTO DE NEGATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Carlos Roberto Nunes e Zuremia Maria Covre contra a decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça com base na propriedade de veículo automotor registrado em nome de um dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se os agravantes preenchem os requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos que comprovem a capacidade financeira da parte.

A propriedade de veículo automotor, por si só, não constitui prova suficiente de que a parte possui recursos para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência, devendo ser analisada em conjunto com outros elementos.

Os agravantes demonstraram possuir renda líquida limitada e despesas consideráveis, incluindo gastos com saúde, o que justifica a concessão do benefício sem prejuízo de seu sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Assistência judiciária gratuita concedida aos agravantes.

Tese de julgamento
:

A propriedade de veículo automotor, por si só, não afasta a presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e deve ser relativizada apenas com a comprovação de elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte para arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005226-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARLOS ROBERTO NUNES E OUTRO

AGRAVADO:
JOSÉ PEDRO CORDEIRO E OUTRO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
CARLOS ROBERTO NUNES
e
ZUREMIA MARIA COVRE
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO

contra a r. decisão, proferida
pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos da
Ação de Usucapião Extraordinário
n. 5010259-31.2023.8.08.0012 ajuizada pelos agravantes em face do
JOÃO CORDEIRO PEREIRA
e
JOSÉ PEDRO CORDEIRO
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos recorrentes.

Os agravantes argumentam que o fato de o autor da ação originária possuir um veículo registrado em seu nome não denota capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Afirmam que recebem benefício previdenciário, o qual é destinado basicamente à subsistência da família.

Pelo exposto, requerem o provimento do recurso, deferindo-se a assistência judiciária gratuita.

Muito bem.

Em relação à concessão do benefício ora postulado pelos agravantes, o Col. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (STJ; AgInt-AREsp 1.972.051; Proc. 2021/0260563-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 06/05/2022)

Tal orientação está positivada no artigo 99, §§ 2º e 3º do CPC,
in verbis:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º.
O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º.
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Premissas feitas, observo que o MM. Juízo
a quo
indeferiu a gratuidade da justiça sob o fundamento de que os documentos juntados são insuficientes para comprovar satisfatoriamente a hipossuficiência alegada, bem como por ter sido encontrado um veículo registrado em nome de uma das partes ao consultar o sistema RENAJUD.

Quanto ao referido fundamento, notadamente são evidências que permitem ao julgador, na forma do art. 99, §2º, do CPC, intimar a parte requerente do benefício para comprovar a alegada hipossuficiência. No entanto, a simples propriedade de veículo automotor não implica em possibilidade financeira de arcar com os custos processuais, não podendo ser único critério para rechaçar a gratuidade de justiça.

Por outro lado, ao observar os documentos juntados por CARLOS ROBERTO NUNES nos autos originários, observo que é aposentado e percebe benefício previdenciário líquido de cerca de R$3.991,07 (três mil novecentos e noventa e um reais e sete centavos). Ademais, juntou aos autos comprovantes de despesas consideráveis relacionados a plano de saúde.

Em relação a ZUREMIA MARIA COVRE, observo no documento juntado em id. num. 8813789 que a parte agravante é professora aposentada da rede estadual e percebe proventos líquidos de aproximadamente R$5.111,46 (cinco mil, cento e onze reais e quarenta e seis centavos).

A partir dessa informação, relativizo nessa oportunidade a juntada de declaração de hipossuficiência, porquanto minimamente demonstrada a ausência de patrimônio líquido capaz de arcar com as custas processuais sem prejuízo dos gastos ordinários.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para cassar a r. Decisão agravada e deferir a assistência judiciária gratuita aos agravantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 18/11/2024 a 22/11/2024

Voto: Acompanho o voto da Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões